Tribunal: STF
Processo: AP 530
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-12
Data de publicação: 2018-12-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – TURMA – VOTO DIVERGENTE – ADMISSIBILIDADE. Afastados os embargos infringentes versados no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo, porque próprios aos pronunciamentos do Plenário, cabem os previstos no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para impugnar decisão contrária ao réu, tomada pela Turma, por maioria, independentemente de ter sido condenatória, sobrevindo a preclusão, se não interpostos no prazo legal – óptica do relator vencida.



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O fenômeno implica a insubsistência dos atos processuais, fulminada a própria denúncia.



    PRESCRIÇÃO – PENAS EM CONCRETO E EM ABSTRATO. Inexiste interesse de agir, visando a prescrição pela pena em abstrato, quando o órgão julgador haja concluído pela passagem do prazo prescricional considerada a pena em concreto.